Tribunal: TCU
Processo: 010.376/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício de aposentadoria concedida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de ato de aposentadoria, registrado tacitamente em 5/6/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro do ato inicial de aposentadoria de interesse da sra. Edda Lisboa Leite, ressaltando a oportuna supressão, pela entidade de origem, da parcela alusiva à chamada " diferença de URV ", indevidamente incluída na composição original dos proventos; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias, ato de alteração da concessão aqui tratada, contemplando, em particular, a rubrica associada a "decisão judicial" atualmente paga à inativa; 9.3. determinar à AudPessoal que, tão logo providenciado o cadastramento do ato de alteração referido no subitem anterior, proceda a sua imediata autuação e instrução; 9.4. dar ciência desta deliberação à sra. Edda Lisboa Leite.